Tribunal: TJES
Processo: 5005963-02.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005963-02.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWELLEN TORRES SCARDINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005963-02.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
SWELLEN TORRES SCARDINI

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM JULGADO PROFERIDO EM OUTRO PROCESSO NA MESMA SESSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 10%. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SWELLEN TORRES SCARDINI contra acórdão desta 4ª Turma Recursal que, ao negar provimento ao recurso inominado do Município de Guarapari, fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Alega a embargante, em sua petição de ID 18695211, que o acórdão incorreu em contradição ao fixar percentual inferior ao estabelecido em processo análogo julgado na mesma sessão (15%). Para tanto, sustenta a necessidade de observância ao princípio da isonomia. Por fim, busca o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para majorar a verba honorária.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para: a) Declarar a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre as partes; b) Condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente ao período de 22/06/2019 a 22/12/2023.”

3. Inconformada com o acórdão que manteve a sentença, a parte autora interpôs embargos de declaração apresentando os seguintes argumentos: (i) existência de contradição entre o julgado e o acórdão paradigma proferido no processo nº 5010663-21.2024.8.08.0021; (ii) violação ao tratamento isonômico, uma vez que casos idênticos receberam verbas honorárias distintas (10% vs 15%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação de honorários advocatícios em patamar distinto de outro processo análogo julgado na mesma sessão configura vício de contradição apto a ensejar a reforma do acórdão via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a dicção do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

6. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições contidas na própria decisão embargada.

7. A divergência entre o resultado de um julgamento e outro acórdão proferido em processo distinto — ainda que análogo, contra a mesma parte e na mesma sessão — configura "contradição externa", a qual não é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues , Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

8. O arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, submete-se ao critério de equidade e discricionariedade fundamentada do julgador, respeitado o intervalo legal de 10% a 20%. A fixação no patamar mínimo legal (10%) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo obrigatoriedade de vinculação a percentuais adotados em outros feitos, cujas particularidades de tramitação e zelo profissional são aferidas individualmente.

9. Inexistindo vício de fundamentação ou erro material no acórdão, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser buscado pelas vias recursais apropriadas, e não por aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

11. Sem condenação em custas e honorários nesta fase, ante a ausência de previsão legal para embargos de declaração (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)